Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-02933
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-01-11
Data de publicação: 2006-01-11

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2005-2933
Acusados:
Antonio Celso Cipriani
Afonso Euclides Oliva Coelho
Fernando Antonio Dantas
José Henrique Heins
Sergio Borges da Costa
Thomas Anthony Blower
Domingos Pinto da Silva
Alcio Carvalho Portella
Carlos Augusto Costa Brada
José Humberto Barbacena
Ricardo Vastella Junior
Ementa:
Não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos anos de 2001 a
2004: multa.
Não atualização do registro da companhia relativamente aos anos de 2001 a
2004: advertência.
Não divulgação de fato relevante: multa.
Não convocação das AGOs de 2002 a 2005: multa
1/14

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:
1) Aplicar ao acusado Afonso Euclides Oliva Coelho:
a) na qualidade de presidente da diretoria colegiada, no período compreendido
entre 06.02.2002 e 10.04.2003, a pena de multa no valor de R25.000,00, pelo
descumprimento de fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas aos
exercícios sociais de 2001 e 2002 no prazo fixado na Lei no 6.404/76;
b) na qualidade de diretor de relação com investidores, a pena de multa no
valor de R$ 20.000,00, pela não divulgação de fato relevante, nos termos do
art. 3o, da Instrução CVM no 358/02.
c) na qualidade de presidente do Conselho de Administração, a aplicação de
pena de multa no valor de R$ 20.000,00, pela não convocação das AGOs de
2002 a 2005, no prazo para sua realização, fixado na Lei no 6.404/76.
2) Aplicar a pena de multa no valor de R$ 25.000,00 aos acusados Domingos
Pinto da Silva, presidente da diretoria colegiada, eleito em 10.04.2003 e
Fernando Antonio Dantas, diretor-financeiro, eleito em 21.01.02, pelo
descumprimento de fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas aos
exercícios sociais de 2002 a 2004.
3) Aplicar a pena de advertência aos acusados Antonio Celso Cipriani, Afonso
Euclids Oliva Coelho e Fernando Antonio Dantas pelo descumprimento do
dever de manter o registro da companhia atualizado, previsto no art. 16, incisos
II e IV da Instrução CVM no 202/93
4) Absolver os acusados Ricardo Vastella Junior, José Humberto Barbacena,
Carlos Augusto Costa Brada, Alcio Carvalho Portella, Thomas Anthony Blower,
Sergio Borges da Costa e José Henrique Heins e Domingos Pinto da Silva:
a) da imputação relativa à não elaboração das demonstrações financeiras
referentes aos anos de 2001 a 2004. b) da imputação referente à não
convocação das AGOs no prazo para sua realização, fixado na Lei no
6.404/76, tendo em vista a atribuição específica de tal deve, contemplada no
Estatuto Social da Companhia, ao seu presidente.
b) da imputação de descumprimento do dever de manter o registro da
companhia atualizado, nos termos do art. 13, da Instrução CVM no 202/93; e
c) da imputação de não convocação das AGOS DE 2002 A 2005 no prazo para
realização fixado na Lei no 6.404/76.
5) Absolver os membros do Conselho de Administração Afonso Euclides Oliva
Coelho, José Henrique Heins, Sergio Borges da Costa, Thomas Anthony
Blower, Domingos Pinto da Silva, Alcio Carvalho Portella, Carlos Augusto
Costa Brada, José Humberto Barbacena e Ricardo Vastella Junior da
acusação de descumprimento dos deveres de fiscalização e diligência,
estabelecidos nos artigos 142, inciso III, e 153, da Lei no 6.404/76, em razão
da omissão quanto à elaboração das demonstrações financeiras e da não
manutenção do registro atualizado, conforme disposto na Instrução CVM no
202/93.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -CRSFN, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro
para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
2/14

absolvições proferidas.
Ausentes tanto os acusados quanto os seus representantes legais.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Arnaldo Almeida Amorim, representante, na CVM, da
Procuradoria Federal.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Sergio Weguelin, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

R E L A T Ó R I O
01. Trata-se de termo de acusação, datado de 13.05.05, formulado pela Superintendência de Relações com
Empresas – SEP (fls. 372/388) em face dos administradores da Transbrasil S.A. Linhas Aéreas ("Companhia") acima
elencados.
02. O processo originou-se do Processo RJ 2002/1917, no âmbito do qual foram analisadas as responsabilidades pela
desatualização do registro da Transbrasil, assim como do Processo RJ 2005/0095, em que restou suspenso, em
14.03.05, o registro de companhia aberta da Companhia.
Dos Fatos
03. Em 05.05.03, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/234/03 (" Ofício 234") à Transbrasil, solicitando a
apresentação eletrônica, via Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais – IPE, (a) das informações
previstas na Instrução 358/02, art. 11; (b) da política de informação de fato relevante; e (c) das seguintes informações
periódicas ou eventuais em atraso (fls. 05/06):
i. demonstrações financeiras (DF) referentes aos exercícios de 2001 e 2002;
ii. demonstrações financeiras padronizadas (DPF) referentes aos exercícios de 2001 e 2002;
iii. informações trimestrais (ITR) referentes aos 2o e 3o trimestres de 2001 e a todos os trimestres de 2002;
iv. edital de convocação da Assembléia Geral Ordinária ("AGO") de 2002;
v. sumário da AGO de 2002;
vi. ata da AGO de 2002;
vii. formulário de informações anuais (IAN) referente ao exercício de 2001;
viii. edital de convocação da Assembléia Geral Extraordinária (" AGE") de 10.04.03;
ix. sumário das decisões da AGE de 10.04.03; e
x. ata da AGE de 10.04.03.
04. Em 19.05.03, em resposta ao Ofício 234, a Companhia justificou o não envio das informações pelos seguintes
motivos (fls. 07/08):
(i) ausência de avaliação formal por parte dos auditores independentes das
demonstrações financeiras relativas a 2001;
(ii) ausência de finalização das demonstrações financeiras relativas a 2002;
3/14

(iii) ausência de realização das AGOs correspondentes aos anos de 2001 e 2002; e
(iv) anterior encaminhamento à CVM do edital de convocação da AGE de 10.04.03,
sumário das decisões da AGE de 10.04.03 e ata da AGE de 10.04.03 .
05. Em 03.07.03, foi encaminhado o MEMO/PFE-CVM/184/03 (fl. 12) à SEP, em que se comunicou que os bens da
Transbrasil haviam sido indisponibilizados, por força de decisão exarada nos autos da Ação Cautelar Inominada no
2002.34.00.010282-7, movida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em trâmite na 11a Vara Federal do
Distrito Federal.
06. Em 05.09.03, foi encaminhado à Transbrasil o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/343/03, solicitando informações sobre
sua situação, sobre a decretação da indisponibilidade de seus bens, bem como sobre a divulgação ao mercado da
referida indisponibilidade (fls. 13/14). Esse ofício não foi respondido.
07. Em 08.10.03, a BOVESPA informou à SEP, via mensagem eletrônica, que havia cancelado o registro da
Transbrasil naquela bolsa de valores, em 07.10.03, tendo em vista a ausência de atualização do seu registro (fls.
15/16).
08. Em 31.12.03, em decorrência do não atendimento das solicitações formuladas, foi determinada a realização de
inspeção na Transbrasil, tendo sido apresentado o relatório de inspeção CVM/SFI/GFE-3/09/04 (fls 292/315).
09. Com fundamento nesse relatório, a SEP concluiu que os administradores da Companhia descumpriram diversos
dispositivos normativos, em razão dos seguintes fatos:
i. não elaboração das demonstrações financeiras relativas aos anos de 2001 a 2004;
ii. não atualização do registro da companhia, destacando-se a ausência de informações periódicas e eventuais
referentes a demonstrações financeiras e dos formulários DFPs referentes aos exercícios de 2001 a 2004, os
formulários IAN referentes aos exercícios de 2001 a 2003 e os formulários ITR, desde o 2o ITR/01 até o 3o
ITR/04, previstos na Instrução 202/93;
iii. não divulgação de fato relevante, referente à decretação de indisponibilidade dos bens da Transbrasil, ocorrida
em 30.04.03, exemplificado no art. 2o, § único, inciso XXII da Instrução 358/02; e
iv. não convocação das AGOs de 2002 a 2005.
Das Responsabilidades
10. Dessa forma, diante dos fatos expostos, o Termo de Acusação aponta o descumprimento dos seguintes
dispositivos normativos pelas seguintes pessoas:
(i) Antonio Celso Cipriani, na qualidade de diretor-presidente e membro do conselho de
administração da transbrasil, eleito em 29.09.98, tendo assumido a presidência desse
conselho na reunião do conselho administrativo ("RCA") de 21.12.00 (fls. 129/138) e
diretor de relações com o mercado, antiga denominação do atual diretor de relações com
investidores ("DRI"), eleito na RCA de 11.07.00 (fls. 92/94) e reeleito para estes cargos
em 03.04.01 (fls. 166/177), pelo descumprimento do dever de manter o registro atualizado,
enviando informações periódicas, nos termos da Instrução 202/93, art. 13, cuja
reincidência é definida como infração grave para os efeitos do disposto no Lei 6.385/76,
art. 11, § 3o, nos termos do art. 19, § único, inciso III dessa mesma instrução, desde
14.08.01 até 21.01.03, data em que restou aprovada sua renúncia aos cargos de diretor-
presidente e diretor de relações com o mercado (fls. 250/258);
(ii) Afonso Euclides Oliva Coelho, na qualidade de diretor-presidente, eleito na RCA de
06.02.02 (fls. 267) e diretor de relações com o mercado, eleito na RCA de 31.01.02 (fls.
265/266) até RCA de 10.04.03 (fls. 289/291), data em que foram eleitos outros diretor-
presidente e diretor de relações com o mercado, bem como na qualidade de presidente do
conselho de administração, eleito na AGE de 31.01.02 (fls. 259/264) e reeleito na AGE de
10.04.03 (fls. 285/288), pelo descumprimento dos deveres de: (a) fazer elaborar as
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2001 e 2002 no prazo fixado
na Lei 6.404/76, art. 133, caput c/c art. 132, caput; (b) manter o registro atualizado,
enviando informações periódicas, nos termos da Instrução 202/93, art. 13, cuja
reincidência é definida como infração grave para os efeitos do disposto no Lei 6.385/76,
4/14

art. 11, § 3o, nos termos do art. 19, § único, inciso III dessa mesma instrução; (c) divulgar
fato relevante, nos termos da Instrução 358/02, art. 3o, referente à decisão judicial que
decretou a indisponibilidade dos bens da Transbrasil, em 30.04.02, nos autos da Ação
Cautelar Inominada no 2002.34.00.101282-7, movida pelo INSS, em tramitação na 11a
Vara Federal do Distrito Federal, o que é definido como infração grave para os efeitos do
disposto na Lei 6.385/76, art. 11, § 3o, nos termos do art. 18 da Instrução 358/02; e (d)
convocação das AGOs de 2002 a 2005 no prazo fixado na Lei 6.404/76, art. 132, caput,
cujo descumprimento é definido como infração grave para os efeitos do disposto no Lei
6.385/76, art. 11, § 3o, nos termos da Instrução 202/93, art. 19, § único, inciso II;
(iii) Fernando Antonio Dantas, na qualidade de diretor financeiro da Transbrasil, eleito na
RCA de 21.01.02 (fls. 250/258), e de diretor de relações com o mercado, eleito na RCA de
10.04.03 (fls. 289/291), por descumprimento dos deveres (a) de manter o registro
atualizado, enviando informações periódicas, nos termos da Instrução CVM 202/93, art.
13, cuja reincidência é definida como infração grave, para os efeitos do disposto na Lei
6.385/76, art. 11, § 3o, nos termos do art. 19, parágrafo único, inciso III, dessa mesma
instrução; e (b) de fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios
sociais de 2001 a 2004, no prazo fixado na Lei 6.404/76, art. 133, caput, c/c art. 132,
caput;
(iv) José Henrique Heins, na qualidade de membro do conselho de administração da
Transbrasil, eleito na AGE de 31.01.02 (fls. 259/264), por (a) não convocação da AGO de
2002, no prazo para realização, fixado na Lei 6.404/76, art. 132, caput; e (b)
descumprimento dos deveres de fiscalização e diligência, estabelecidos nos arts. 142,
inciso III, e 153, da mesma lei, por omissão (1) quanto à elaboração das demonstrações
financeiras relativas ao exercício social de 2001, no prazo fixado na Lei 6.404/76, art. 132,
caput, combinado com o art. 132, caput, e (2) quanto à manutenção do registro atualizado,
enviando informações periódicas, conforme dispõe a Instrução CVM 202/93, art. 13; todas
infrações graves, para os efeitos do disposto na Lei 6.385/76, art. 11, § 3o, nos termos das
Instruções 202/93, art. 19, parágrafo único, incisos II e III, e 131/90, art. 1o;
(v) Sérgio Borges da Costa, na qualidade de membro e secretário do conselho de
administração da Transbrasil, eleito na AGE de 31.01.02 (fls. 259/264), até a AGE de
10.04.03 (fls. 285/288), quando foi destituído do cargo, por (a) não convocação da AGO de
2002, no prazo para realização, fixado na Lei 6.404/76, art. 132, caput; e (b)
descumprimento dos deveres de fiscalização e diligência, estabelecidos nos arts. 142,
inciso III, e 153, da mesma lei, por omissão (1) quanto à elaboração das demonstrações
financeiras relativas ao exercício social de 2001, no prazo fixado na Lei 6.404/76, art. 133,
caput, combinado com o art. 132, caput; e (2) quanto à manutenção do registro atualizado,
enviando informações periódicas, conforme dispõe a Instrução 202/93, art. 13; todas
infrações graves, para os efeitos do disposto na Lei 6.385/76, art. 11, § 3o, nos termos das
Instruções 202/93, art. 19, parágrafo único, incisos II e III, e 131/90, art. 1o;
(vi) Thomas Anthony Blower, na qualidade de membro do conselho de administração da
Transbrasil, eleito na AGE de 31.01.02 (fls. 259/264), e reeleito na AGE de 10.04.03 (fls.
285/288), por (a) não convocação das AGOs de 2002 a 2005, no prazo para realização,
fixado na Lei 6.404/76, art. 132, caput; e (b) descumprimento dos deveres de fiscalização
e diligência, estabelecidos nos arts. 142, inciso III, e 153, da mesma lei, por omissão (1)
quanto à elaboração das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de
2001 a 2004, no prazo fixado na Lei 6.404/76, art. 133, caput, combinado com o art. 132,
caput; e (2) quanto ao envio de informações periódicas, nos termos da Instrução 202/93,
art. 13; todas infrações graves, para os efeitos do disposto na Lei 6.385/76, art. 11, § 3o,
nos termos das Instruções no 202/93, art. 19, parágrafo único, incisos II e III, e 131/90, art.
1o;
(vii) Domingos Pinto da Silva, na qualidade de diretor-presidente da Transbrasil, eleito na
RCA de 10.04.03 (fls. 289/291), e vice-presidente e secretário geral do conselho de
administração eleito na AGE de 10.04.03 (fls. 285/288), por (a) não convocação das AGOs
de 2003, 2004 e 2005, no prazo para realização, fixado na Lei 6.404/76, art. 132, caput; e
(b) descumprimento dos deveres de fiscalização e diligência, estabelecidos nos arts. 142,
inciso III, e 153, da mesma lei, por omissão (1) quanto à elaboração das demonstrações
5/14

financeiras relativas aos exercícios sociais de 2002, 2003 e 2004, no prazo fixado na Lei
6.404/76, art. 132, caput, e (2) quanto à manutenção do registro atualizado, enviando
informações periódicas, conforme dispõe a Instrução 202/93, art. 13; todas infrações
graves, para os efeitos do disposto na Lei 6.385/76, art. 11, § 3o, nos termos das
Instruções 202/93, art. 19, parágrafo único, incisos II e III, e 131/90, art. 1o;
(viii) Alcio Carvalho Portella, na qualidade de membro do conselho de administração da
Transbrasil, eleito na AGE de 10.04.03 (fls. 285/288), pela (a) não convocação das AGOs
de 2003, 2004 e 2005, no prazo para realização, fixado na Lei 6.404/76, art. 132, caput; e
(b) por descumprimento dos deveres de fiscalização e diligência, estabelecidos nos arts.
142, inciso III, e 153, da mesma lei, por omissão (1) quanto à elaboração das
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2002 a 2004, no prazo
fixado na Lei 6.404/76, art. 133, caput, combinado com o art. 132, caput; e (2) quanto ao
envio de informações periódicas, nos termos da Instrução 202/93, art. 13; todas infrações
graves, para os efeitos do disposto na Lei 6.385/76, art. 11, § 3o, nos termos das
Instruções 202/93, art. 19, parágrafo único, incisos II e III, e 131/90, art. 1o;
(ix) Carlos Augusto Costa Brada, na qualidade de membro do conselho de administração
da Transbrasil, eleito na AGE de 10.04.03 (fls. 285/288), pela (a) não convocação das
AGOs de 2003, 2004 e 2005, no prazo para realização, fixado na Lei 6.404/76, art. 132,
caput; e (b) por descumprimento dos deveres de fiscalização e diligência, estabelecidos
nos arts. 142, inciso III, e 153, da mesma lei, por omissão (1) quanto à elaboração das
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2002 a 2004, no prazo
fixado na Lei 6.404/76, art. 133, caput, combinado com o art. 132, caput; e (2) quanto ao
envio de informações periódicas, nos termos da Instrução 202/93, art. 13; todas infrações
graves, para os efeitos do disposto na Lei 6.385/76, art. 11, § 3o, nos termos das
Instruções 202/93, art. 19, parágrafo único, incisos II e III, e 131/90, art. 1o;
(x) José Humberto Barbacena, na qualidade de membro do conselho de administração da
Transbrasil, eleito na AGE de 10.04.03 (fls. 285/288), pela (a) não convocação das AGOs
de 2003, 2004 e 2005, no prazo para realização, fixado na Lei 6.404/76, art. 132, caput; e
(b) por descumprimento dos deveres de fiscalização e diligência, estabelecidos nos arts.
142, inciso III, e 153, da mesma lei, por omissão (1) quanto à elaboração das
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2002 a 2004, no prazo
fixado na Lei 6.404/76, art. 133, caput, combinado com o art. 132, caput; e (2) quanto ao
envio de informações periódicas, nos termos da Instrução 202/93, art. 13; todas infrações
graves, para os efeitos do disposto na Lei 6.385/76, art. 11, § 3o, nos termos das
Instruções 202/93, art. 19, parágrafo único, incisos II e III, e 131/90, art. 1o; e
(xi) Ricardo Vastella Junior, na qualidade de membro do conselho de administração da
Transbrasil, eleito na AGE de 10.04.03 (fls. 285/288), por (a) não convocação das AGOs
de 2003, 2004 e 2005, no prazo para realização, fixado na Lei 6.404/76, art. 132, caput; e
(b) descumprimento dos deveres de fiscalização e diligência, estabelecidos nos arts. 142,
inciso III, e 153, da mesma lei, por omissão (1) quanto à elaboração das demonstrações
financeiras relativas ao exercício social de 2001, no prazo fixado na Lei 6.404/76, art. 132,
caput; e (2) quanto ao envio de informações periódicas, nos termos da Instrução 202/93,
art. 13; todas infrações graves, para os efeitos do disposto na Lei 6.385/76, art. 11, § 3o,
nos termos das Instruções 202/93, art. 19, parágrafo único, incisos II e III, e 131/90, art. 1o.
Das Defesas
11. Intimados, os indiciados apresentaram suas defesas tempestivamente, sendo que José Henrique Hein, José
Humberto Barbacena, Afonso Euclides Oliva Coelho, Domingos Pinto da Silva, Carlos Augusto Costa Badra, Ricardo
Vastella Junior e Fernando Antonio Dantas, de forma conjunta (fls. 450/464) e os indiciados Sergio Borges da Costa
(fls. 424/426), Antonio Celso Cipriani (fls. 550/568), Thomas Antony Blower (603/620), e Alcio Carvalho Portela (fls.
659/673), de forma individualizada.
Da Defesa de José Henrique Heins, José Humberto Barbacena, Afonso Euclides Oliva Coelho, Domingos Pinto da
Silva, Carlos Augusto Costa Badra, Ricardo Vastella Junior e Fernando Antonio Dantas
1 2 Os indiciados, em sua defesa, relatam a seqüência de fatos e acontecimentos que deram ensejo à completa
paralisação das atividades operacionais da Transbrasil, ocorridos entre dezembro de 2001 até a presente data e que,
6/14

em sua ótica, vieram a impedir o cumprimento de suas obrigações societárias e contábeis, razão pela qual não foi
possível elaborar as publicações exigidas na legislação em vigor, notadamente aquelas previstas na Lei 6.385/76 e na
Instrução 202/93.
13. Ressaltam que a paralisação das atividades da Transbrasil se deu em função de diversos fatores, dentre os quais
se destacam:
i. o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão;
ii. condicionantes macroeconômicas que orientaram a economia nacional;
iii. a extinção, em janeiro de 1999 do sistema de "bandas" imposto desde o início do Plano Real; e
iv. o impacto do aumento do dólar aliado a uma política econômica recessiva, que importou numa queda da taxa
de ocupação dos seus vôos regulares, aniquilando suas receitas operacionais.
14. Que, somado aos fatores acima aludidos, a Transbrasil acabou por se envolver numa disputa comercial com o
Grupo General Electric ("GE"), culminando com um pedido "fraudulento" de falência por parte desta em face da
Transbrasil.
15. Sustentam, também, que "no auge de sua maior crise em seus 50 anos de atividades", a empresa TERCO
Auditores S/C Ltda., então contratada pela Transbrasil para a realização de auditoria e elaboração de balanços e
demonstrações financeiras que deveriam ser publicadas, negou-se a finalizar os trabalhos aos quais foram
contratados, tendo sido elaborado, apenas, relatório parcial relativo ao 3o trimestre de 2001, sem, contudo, ter
apresentado parecer.
16. Em razão dos acontecimentos relatados em sua defesa, alegam os defendentes a ausência de intenção em
descumprir os preceitos legais contidos nas Leis 6.404/76 e 6.385/76, bem como na Instrução 202/93, razão pela qual
não se pode admitir a imposição de qualquer sanção, seja administrativa ou pecuniária.
17. Aduzem, ainda, que com a desfiguração administrativa que envolveu a Transbrasil após a paralisação de suas
atividades operacionais em dezembro de 2001, não houve condições de se convocar as AGOs a que alude o art. 132
da Lei 6.404/76.
18. Colacionam julgados provenientes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais da 2a e 4a
Regiões, afastando a pretensão punitiva do Estado em casos extremos, em que diretores e administradores de
empresas, por força de dificuldades extremas, deixaram de recolher tributos à União.
19. Ressaltam, outrossim, que a Transbrasil, através dos defendentes, sempre que instados, prestaram todas as
informações solicitadas, sempre informando a real situação da empresa, razão pela qual se afigura incabível a
aplicação das sanções previstas no artigo 11, § 3o, da Lei 6.385/76 e Instrução 202/93, ante a ausência de culpa pelo
descumprimento das obrigações ali indicadas.
20. Alternativamente, requereram os defendentes, na hipótese de decidir esta Autarquia pela aplicação de qualquer
sanção em seu desfavor, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, no que se refere à
dosagem das penalidades a serem aplicadas, dada a ausência de culpa, tendo em vista os fatos narrados na peça de
defesa.
Da Defesa de Sérgio Borges da Costa
21. Sustenta o defendente que a responsabilidade que lhe foi atribuída pelo Termo de Acusação, relativamente a não
convocação da AGO de 2002 no prazo legal, bem como pelo descumprimento dos deveres de fiscalização e
diligência, quanto: (i) elaboração de demonstrações financeiras, exercício de 2001; e (ii) manutenção do registro da
empresa atualizado e envio de informações periódicas, não procede.
22. Alega que foi eleito para os cargos de membro e secretário do conselho de administração da Transbrasil na AGE
realizada em 31.01.02 e para presidente da diretoria executiva da Fundação Transbrasil em 15.02.02, sendo que, em
razão da grande disputa interna pelo poder que restava dentro da empresa, assim como pelo fato de que esta se
encontrava, há bastante tempo, com todas as suas atividades paralisadas, nada pode fazer na qualidade de membro
e/ou secretário do conselho de administração, uma vez que não possuía qualquer contato com os outros membros da
administração da Companhia e/ou acesso a qualquer tipo de informação que pudesse fazer uso para o desempenho
de suas funções.
7/14

23. Ressalta que, fazendo valer sua condição de presidente da diretoria executiva da Fundação Transbrasil, que
possuía participação acionária na Transbrasil, conseguiu, em meados de setembro de 2002, autorização para a
convocação de uma AGO, tendo sido o edital publicado em 27.09.02, mas, no entanto, o Ministério Público do Estado
de São Paulo – Promotoria de Justiça Cível de Fundações, que havia autorizado a realização da AGO, reconsiderou
sua decisão em 30.09.02.
24. Esclarece, ao final, que após a tentativa de realização da AGO, foi execrado por todos os demais membros da
Transbrasil e da Fundação Transbrasil, tendo sido destituído do cargo em 09.10.02, não podendo, portanto, ser
responsabilizado pela prática das condutas indicadas no Termo de Acusação como contrárias à legislação.
Da Defesa de Antonio Celso Cipriani
25. Alega o defendente que, à época em ocupou o posto de presidente executivo da diretoria colegiada, a Transbrasil,
em razão dos efeitos da política macroeconômica então vigente, enfrentava grave diminuição de suas receitas
operacionais, aliada a um aumento substancial de seu passivo, que, por ter grande parte de suas obrigações
atreladas ao dólar, sofreram com a mudança do regime cambial ocorrido em janeiro de 1999.
26. Informa que, dentre as principais obrigações comerciais da Transbrasil, à época em que esteve à frente da direção
da empresa, merece destaque aquelas contraídas com o Grupo GE, com o qual a Transbrasil mantinha contrato de
arrendamento mercantil de aeronaves e manutenção.
27. Que, em razão de acontecimentos envolvendo aeronaves da Transbrasil, a GE ingressou com pedido de
decretação de falência, que tramitou junto a 19a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, fato este que
veio a abalar a credibilidade da Companhia, culminando com a paralisação de todas as suas atividades operacionais
em 03.12.01, quando a Shell do Brasil S/A se recusou a continuar fornecendo combustível para as aeronaves
enquanto suas obrigações não fossem quitadas.
28. Com o ingresso do pedido de falência da Transbrasil, toda sua estrutura administrativa, notadamente os
departamentos de controle e contabilidade cessaram suas atividades, salientando o defendente que a ausência de
publicação das demonstrações financeiras relativas ao segundo semestre de 2001 deu-se em razão de circunstâncias
alheias à sua vontade.
29. Que a entrega do ITR e do IAN foi impossibilitada pela recusa por parte da TERCO Auditores S/C Ltda., então
contratada pela Transbrasil para a realização de auditoria e elaboração de balanços e demonstrações financeiras, que
se negou a finalizar os trabalhos aos quais foram contratados e que, tão logo teve conhecimento de tal fato, o
defendente engendrou os esforços necessários no sentido de substituir a TERCO pela Ernest Young Auditores
Independentes, tendo, todavia, ficado tal contratação prejudicada.
30. Defende o indiciado que a aplicação de multa ou qualquer outra sanção pelo Poder Público, em decorrência de
alegada infração administrativa está vinculada à demonstração da culpabilidade do agente e que, no caso em
questão, as condutas mencionadas no Termo de Acusação não decorrem de ato culposo de sua parte, pelo que não
há que se falar na incidência de penalidade em seu desfavor.
31. Requereu o defendente, na hipótese de decidir esta Autarquia pela aplicação de qualquer sanção em face de sua
pessoa, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, no que se refere à dosagem das penalidades
a serem aplicadas, dada a ausência de culpa, tendo em vista os fatos narrados na peça de defesa.
Da Defesa de Thomas Anthony Blower
32. Informa o defendente que tomou posse no conselho de administração da Transbrasil em 31.01.02; que, neste
mesmo dia, participou da 78a AGE, na qual deliberou-se sobre uma série de temas; que, após este episódio, não mais
participou de reuniões ou assembléias que tratassem dos interesses da empresa, tendo em vista a paralisação de
suas atividades; e que não é acionista da Transbrasil.
33. Sustenta que não tomou ciência de sua reeleição para o conselho de administração no ano de 2003, na medida
em que não foi convocado e não compareceu à AGE realizada em 10.04.03, tendo em vista que não tinha interesse
em permanecer como membro do conselho, não tendo, ainda, assinado termo de posse.
34. Ressalta que ambas as eleições ao conselho de administração são nulas, eis que:
i. o defendente não é acionista da Transbrasil;
ii. em sua primeira eleição não declarou os dados exigidos por lei no termo de posse, para a investidura no cargo;
8/14

iii. não autorizou que seu nome concorresse a qualquer pleito administrativo; e
iv. não assinou termo de posse de reeleição, não tendo sido, portanto, empossado.
35. Alega, também, que não pode ser responsabilizado pelo descumprimento dos deveres de fiscalização e diligência,
por omissão quanto à elaboração das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2001 a 2004 e
quanto ao envio de informações periódicas, praticados fora do período compreendido entre 31.01.02 e 10.04.03, na
medida em que não fazia parte do conselho de administração da Transbrasil e que, mesmo no período em questão,
atuou de forma irregular, eis que não era acionista nem teve registrada a documentação exigida no termos de posse.
36. Por fim, salienta que sempre agiu de boa-fé, não tendo recebido remuneração pelo desempenho de suas funções
pelo período em que fez parte do conselho de administração da Transbrasil, sendo que, diante da falta de recursos
financeiros da Companhia, tornou-se inviável a realização de qualquer trabalho de fiscalização, não havendo que se
falar, finalmente, na existência de danos a terceiros, em razão do cometimento das infrações dispostas no Termo de
Acusação.
Da Defesa de Alcio Carvalho Portela
37. A defesa do indiciado segue a linha de raciocínio semelhante à contida na defesa dos indiciados José Henrique
Heins, José Humberto Barbacena, Afonso Euclides Oliva Coelho, Domingos Pinto da Silva, Carlos Augusto Costa
Badra, Ricardo Vastella Junior e Fernando Antonio Dantas (parágrafos 16 a 19 deste relatório), relatando a seqüência
de fatos e acontecimentos que deram ensejo à completa paralisação das atividades operacionais da Transbrasil e
que, consoante seu entender, vieram a impedir o cumprimento de suas obrigações societárias e contábeis, em
descumprimento à legislação de aplicável.
38. Requereu, ao final, sua absolvição, haja vista que em razão dos acontecimentos relatados não haveria que se
falar de intenção em descumprir os preceitos legais contidos nas leis no 6.404/76 e 6.385/76, bem como na Instrução
202/93.
39. Alternativamente, na hipótese de decidir esta Autarquia pela aplicação de qualquer sanção em seu desfavor,
pugnou pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, no que se refere à dosagem das
penalidades a serem aplicadas.
Considerações Finais
40. Os indiciados José Henrique Heins, José Humberto Barbacena, Afonso Euclides Oliva Coelho, Domingos Pinto da
Silva, Carlos Augusto Costa Badra, Ricardo Vastella Junior e Fernando Antonio Dantas requereram celebração de
Termo de Compromisso, sendo que, esgotado o prazo previsto na Deliberação 390/01, alterada pela Deliberação
486/05, não apresentaram proposta.
É o relatório.
V O T O
41. O Termo de Acusação imputa aos indiciados o cometimento das seguintes omissões, tidas como ilícitas: (i) não
elaboração das demonstrações financeiras referentes aos anos de 2001 a 2004; (ii) não atualização do registro da
companhia relativamente aos anos de 2001 a 2004; (iii) não divulgação de fato relevante; (iv) não convocação das
AGOs de 2002 a 2005; e (v) descumprimento do dever de fiscalização e diligência.
42. Por sua vez, é de notório conhecimento a grave crise pela qual passou a Transbrasil S.A. Linhas Aéreas, que
culminou com a paralisação de suas atividades em 03.12.01, em decorrência do pedido de falência requerido pela GE
e, posteriormente, da decretação da indisponibilidade dos seus bens, por força de decisão proferida nos autos de
demanda ajuizada pelo INSS.
43. A paralisação das atividades operacionais acabou por minguar as receitas financeiras da Companhia,
inviabilizando o funcionamento de sua estrutura administrativa e, por conseguinte, o cumprimento de suas obrigações,
notadamente aquelas dependentes de dispêndio de recursos monetários.
44. Nesse contexto, não há como desconhecer a dificuldade do cumprimento de certas determinações contidas na
Instrução 202/93, como as que demandam o acompanhamento de parecer ou relatório de revisão especial, a ser
emitido por auditor independente registrado na CVM, previstas no art. 16, incisos I e VIII1, na medida em que a
contratação de serviços de auditoria independente implicaria custos que, segundo os elementos constantes nos autos
(fls. 292/315), talvez não pudesse ser suportados pela Companhia.
9/14

45. A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às
obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e
seus administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga
todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria
independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar
informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela
simples disponibilização da sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial
da informação. O descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito. Assim, a
responsabilidade de cada um dos indiciados deve ser analisado em concreto.
46. Com relação à elaboração das demonstrações financeiras, há que se dizer que tem esta sua obrigatoriedade
estabelecida nos termos do art. 176 da Lei 6.404/762, que atribui tal tarefa à diretoria, ao fim de cada exercício social.
Por sua vez, o Estatuto Social da Companhia (fls. 316/333), em seu art. 36, dispõe que a diretoria colegiada fará
elaborar, ao fim de cada exercício social, a encerrar-se a 31 de dezembro de cada ano, balanço patrimonial,
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, bem como demonstração
das origens e aplicações de recursos. Consoante ainda se pode observar das atas das reuniões do conselho de
administração (fls. 31/291) os cargos da diretoria têm denominações específicas, verificando-se, dentre elas, a
existência de uma diretoria financeira.
47. A responsabilidade pela ausência de elaboração das demonstrações financeiras relativas aos anos de 2001 a
2004, há, portanto, que ser atribuída aos membros da diretoria. A SEP acusou, no entanto, apenas o Diretor
Presidente e o Diretor Financeiro (fls. 381, parágrafo 28), pelo dever de fazer elaborar as demonstrações financeiras.
Por força do disposto no art. 36 do estatuto social da Companhia, deveriam ter sido acusados, também, os demais
diretores, no que se refere à contabilização dos ativos e passivos da área sob sua responsabilidade.
48. Os conselheiros de administração, por sua vez, não podem ser responsabilizados pela não preparação das
demonstrações financeiras, dado que eles não possuem essa competência, bem como qualquer outra competência
executiva sobre os negócios das sociedades anônimas. Dessa forma, absolvo os indiciados Ricardo Vastella Junior,
José Humberto Barbacena, Carlos Augusto Costa Brada, Alcio Carvalho Portella, Thomas Anthony Blower, Sergio
Borges da Costa e José Henrique Heins, conselheiros de administração da Companhia, da imputação relativa a não
elaboração das demonstrações financeiras referente aos anos de 2001 a 2004.
49. Outrossim, nessa linha raciocínio, voto pela condenação dos indiciados Afonso Euclides Oliva Coelho, presidente
da diretoria colegiada no período compreendido entre 06.02.02 e 10.04.03, pelo descumprimento de fazer elaborar as
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2001 e 2002 no prazo fixado na Lei 6.404/76; Domingos
Pinto da Silva, presidente da diretoria colegiada, eleito em 10.04.03, pelo descumprimento de fazer elaborar as
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2003 e 2004 e; Fernando Antonio Dantas, diretor
financeiro, eleito em 21.01.02, pelo descumprimento de fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas aos
exercícios sociais de 2002 a 2004.
50. Ressalte-se que a alegação contida nas razões de defesa dos indiciados acima referidos de ausência de intenção
em descumprir os preceitos legais contidos na lei 6.404/76, tendo em vista a situação financeira precária em que se
encontrava a Companhia, pelo que não se poderia admitir a imposição de qualquer sanção administrativa ou
pecuniária, não se revela apta para o fim de excluir suas responsabilidades. Digo isso por dois motivos, culpa e dolo
não se medem com relação à intenção de descumprir a norma, mas com relação à realização da conduta. A conduta,
no caso, não é comissiva, mas omissiva. E, além disso, os indiciados omitiram-se no cumprimento de um dever
(preparar e prestar certas informações) e deixaram de tomar qualquer atitude no sentido de sanar esse
descumprimento. A situação particular da Companhia, embora não seja um excludente de ilicitude, será levada em
consideração na fixação da pena. Esse raciocínio é aplicável também às demais imputações relativas ao
descumprimento de obrigações de produzir ou enviar informações, que serão comentadas nos itens que abaixo.

51. A segunda imputação constante no Termo de Acusação se refere a não manutenção do registro da companhia
atualizado junto a CVM, encontrado-se a mesma inadimplente relativamente ao envio das demonstrações financeiras
(DF), os formulários DFP correspondentes aos exercícios de 2001 a 2004, os formulários IAN referentes aos
exercícios de 2001 a 2003 e os formulários ITR, desde o 2oITR/01 até o 3oITR/04, previstos na Instrução 202/93, art.
16, incisos, I, II, IV e VIII3, sendo que a reincidência no descumprimento de tais deveres configura infração grave,
conforme definido no art. 13 desta mesma Instrução, para os efeitos do disposto no art. 11, § 3o da Lei 6.385/76, nos
termos do art. 19, parágrafo único, inciso III, também da instrução 202/93.
10/14

52. No que se refere às demonstrações financeiras e à DFP, creio que o não envio não delas não pode gerar infração,
dado que administradores já estão sendo condenados por não produzi-las. Se não foram produzidas, não podem ser
enviadas.
53. Quanto às demais imputações, têm-se que o art. 6o da Instrução 202/93, atribui a responsabilidade pelo envio das
informações apenas ao DRI. Ocorre que o Termo de Acusação imputou a não entrega das informações a todos os
administradores indiciados, sob o argumento de descumprimento do dever de fiscalização e diligência, previstos na
Lei 6.404/76, artigos 142, inciso III e 153. Não há que se confundir, entretanto, essas responsabilidades. O comando
expresso na Instrução 202/93 contém destinatário definido: DRI. O descumprimento do dever de fiscalização e
diligência por parte dos membros do conselho de administração configura o cometimento de ilícito diverso, com
requisitos próprios. Como já disse nesse voto, os conselheiros não possuem obrigações executivas e os conselheiros
de administração não são obrigados a verificar o cotidiano dos negócios da diretoria, sendo responsáveis por, além
das suas obrigações próprias (convocação de assembléia, revisão de demonstrações financeiras e aprovação de
operações), pela revisão de negócios levados ao seu conhecimento, especialmente no que se refere à transação com
partes relacionadas, que possam gerar transferência de recursos para pessoas ligadas, em prejuízo dos acionistas ou
de grupo de acionistas. O voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, no PAS 2002/1173, também contém
explicações relevantes sobre a responsabilidade desses conselheiros.
54. Assim, tendo sido comprovado o descumprimento dos dispositivos da Instrução 202 mencionados no Termo de
Acusação, voto pela absolvição dos conselheiros de administração e pela condenação dos indiciados Antonio Celso
Cipriani, DRI eleito em 11.07.00 e reeleito em 03.04.01, pelo descumprimento do dever de manter o registro
atualizado desde 14.08.01 até 21.01.02, data em que restou aprovada sua renúncia ao cargo; Afonso Euclides Oliva
Coelho, DRI eleito em 31.01.02 até 10.04.03, pelo descumprimento do dever de manter o registro atualizado em tal
período; e, por iguais razões, pela condenação de Fernando Antonio Dantas, DRI desde a data de sua eleição, em
10.04.03.
55. No que toca à decretação de indisponibilidade dos bens da Companhia, em 30.04.02 por força da decisão
proferida nos autos ação cautelar fiscal movida pelo INSS, processo no 2002.34.00.010282-7, que teve trâmite na 11a
Vara Federal do Distrito Federal, não se pode ter dúvida que tal fato é relevante para os fins da Instrução 358/02. Ele
está, inclusive, listado no rol constante do art. 2o, parágrafo único, que vem a exemplificar o que pode ser considerado
ato ou fato relevante.
56. Nos termos do art. 3o da Instrução 358/02, a responsabilidade pela divulgação do fato relevante à CVM é
incumbência do DRI. Correto, assim, o Termo de Acusação, ao indiciar Afonso Euclides Oliva Coelho, DRI à época da
decretação da indisponibilidade dos bens da Transbrasil, pela não divulgação de fato, configurando infração grave,
para os efeitos do §3o, art. 11, da Lei 6.385/76, nos termos do art. 18 da Instrução 358/02.
57. Passo agora a analisar a questão da não convocação das assembléias gerais ordinárias referentes aos exercícios
de 2001 a 2004 pelo conselho de administração e, por decorrência, o descumprimento dos deveres de fiscalização e
diligência por parte dos conselheiros.
58. A Lei 6.404/76 determina em seu art. 132 que nos primeiros quatro meses seguintes ao término do exercício social
deverá ser realizada AGO. Por sua vez, os arts. 123, caput e 142, inciso IV, estabelecem a competência do conselho
de administração para convocar as assembléias gerais, tanto as ordinárias como as extraordinárias. O Estatuto Social
da Companhia (fls. 316/333), de sua parte, indica no seu art. 21, inciso II5, a competência do presidente do conselho
de administração a convocação das assembléias gerais. Portanto, apenas o presidente do conselho de administração
da Companhia pode ser apenado em razão da não convocação das AGOs.
59. Quanto às alegações da defesa que não houve intenção em descumprir a lei, aplica-se aqui os mesmos
fundamentos utilizados para afastar essa mesma alegação da defesa, quando da apreciação do descumprimento da
obrigação de produzir demonstrações financeiras (item 50 acima). Além disso, com a não convocação das
assembléias gerais nos anos em questão, deixou-se de tomar as contas dos administradores, além de não terem sido
examinadas, discutidas e votadas as demonstrações financeiras que, não chegaram, sequer, a serem elaboradas pela
diretoria, incumbências estas, dentre outras, inerentes às atribuições do conselho de administração. O difícil momento
pelo qual passou a Companhia deveria dar ensejo, ao meu ver, a um maior cuidado por parte do presidente do
conselho no sentido de convocar as AGOs, seja por meio da publicação prevista na Lei 6.404/76 ou, na sua
impossibilidade, mediante divulgação na imprensa e na internet, o que não ocorreu.

60. Nesses termos, reconheço a responsabilidade do indiciado Afonso Euclides Oliva Coelho, presidente do conselho
de administração, eleito na AGE de 31.01.02 e reeleito na AGE de 10.04.03, pela não convocação das AGOs de 2002
11/14

a 2005 no prazo para realização fixado na Lei 6.404/76, cujo descumprimento é definido como infração grave para os
efeitos dos disposto na Lei 6.385/76, art. 11, § 3o, nos termos da Instrução 202/93, parágrafo único, art. 19.
61. Voto pela absolvição dos demais membros do conselho de administração José Henrique Heins, Thomas Anthony
Blower, Domingos Pinto da Silva, Alcio Carvalho Portella, Carlos Augusto Costa Brada, José Humberto Barbacena e
Ricardo Vastella Junior, da imputação referente a não convocação das AGOs no prazo para realização fixado na Lei
6.404/76, tendo em vista a atribuição específica de tal dever, pelo Estatuto Social da Companhia, ao seu presidente.
Penas
62. Todas as penas foram fixadas levando-se em consideração a situação financeira da Companhia à época das
infrações, exceto no que se refere (i) à divulgação do fato relevante referente ao bloqueio dos bens da Companhia,
que se referia exatamente à situação financeira da Companhia e (ii) à não convocação da AGO, que deveria tratar,
entre outras coisas, da situação financeira da Companhia e onde poderiam ser prestadas informações que deixaram
de ser divulgadas em razão da não preparação das demonstrações financeiras.
63. Pelas razões expostas, voto pela aplicação de pena de advertência aos indiciados:
i. Afonso Euclides Oliva Coelho, presidente da diretoria colegiada no período compreendido entre 06.02.02 e
10.04.03, pelo descumprimento de fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais
de 2001 e 2002 no prazo fixado na Lei 6.404/76;
ii. Domingos Pinto da Silva, presidente da diretoria colegiada, eleito em 10.04.03, pelo descumprimento de fazer
elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2003 e 2004; e
iii. Fernando Antonio Dantas, diretor financeiro, eleito em 21.01.02, pelo descumprimento de fazer elaborar as
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2002 a 2004;
64. Confirmo a absolvição dos indiciados Ricardo Vastella Junior, José Humberto Barbacena, Carlos Augusto Costa
Brada, Alcio Carvalho Portella, Thomas Anthony Blower, Sergio Borges da Costa e José Henrique Heins da
imputação relativa a não elaboração das demonstrações financeiras referente aos anos de 2001 a 2004.
65. Voto, também, pela aplicação de pena de advertência aos indiciados:
i. Antonio Celso Cipriani, DRI eleito em 11.07.00 e reeleito em 03.04.01, pelo descumprimento do dever de
manter o registro atualizado, enviando informações periódicas, previsto no art. 16, incisos II e IV da Instrução
202/93, desde 14.08.01 até 21.01.02, data em que restou aprovada sua renúncia ao cargo;
ii. Afonso Euclides Oliva Coelho, DRI eleito em 31.01.02 até 10.04.03, pelo descumprimento do dever de manter
o registro atualizado, enviando informações periódicas, previsto no art. 16, incisos II e IV da Instrução 202/93; e
iii. Fernando Antonio Dantas, DRI a partir da data de sua eleição, em 10.04.03, descumprimento do dever de
manter o registro atualizado, enviando informações periódicas, previsto no art. 16, incisos II e IV da Instrução
202/93.
66. Confirmo a absolvição dos indiciados José Henrique Heins, Sergio Borges da Costa, Thomas Anthony Blower,
Domingos Pinto da Silva, Alcio Carvalho Portella, Carlos Augusto Costa Brada, José Humberto Barbacena e Ricardo
Vastella Junior pelo descumprimento de manter o registro atualizado, enviando informações periódicas nos termos da
Instrução 202/93, art. 13.

67. Proponho a aplicação da pena de multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) ao DRI Afonso Euclides Oliva
Coelho pela não divulgação do fato relevante, na forma da Instrução 358/02, art. 3o.
68. Proponho, ainda, a aplicação de pena de multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) ao presidente do
conselho de administração Afonso Euclides Oliva Coelho, eleito na AGE de 31.01.02 e reeleito na AGE de 10.04.03
pela não convocação das AGOs de 2002 a 2005 no prazo para realização fixado na Lei 6.404/76 e a absolvição dos
demais membros do conselho de administração indiciados José Henrique Heins, Thomas Anthony Blower, Domingos
Pinto da Silva, Alcio Carvalho Portella, Carlos Augusto Costa Brada, José Humberto Barbacena e Ricardo Vastella
Junior.
69. Por fim, voto pela absolvição membros do conselho de administração Afonso Euclides Oliva Coelho, José
Henrique Heins, Sergio Borges da Costa, Thomas Anthony Blower, Domingos Pinto da Silva, Alcio Carvalho Portella,
12/14

Carlos Augusto Costa Brada, José Humberto Barbacena e Ricardo Vastella Junior da acusação de descumprimento
dos deveres de fiscalização e diligência, estabelecidos nos arts. 142, inciso III, e 153, da Lei 6.404/76, em razão da
omissão quanto à elaboração das demonstrações financeiras e da não manutenção do registro atualizado, conforme
disposto na Instrução 202/93.
É como voto.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator

1 Art. 16 - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos
especificados:
I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e a regulamentação emanada da CVM para demonstrações financeiras em moeda de capacidade aquisitiva constante,
acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor independente:
(...);
VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas de Relatório
de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM, até
quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as
informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior.
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes
demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.
2 Art. 16 - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados:
I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a LEI No 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação
emanada da CVM para demonstrações financeiras em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor
independente:
a) - até um mês antes da data marcada para a realização da assembléia-geral ordinária; ou
b) - no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à referida letra "a".
II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste
artigo;
IV - formulário de Informações Anuais - IAN, até trinta dias após a realização da assembléia-geral ordinária;
VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI
do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício
social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior.
5 Art. 21. Compete ao Presidente do Conselho de Adminsitração – CSA:
(...);
II – Convocar e presidir as Assembléias Gerais.

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2005-2933, realizada no dia 11 de janeiro de 2006.

Senhor presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2005-2933, realizada no dia 11 de janeiro de 2006.
Senhor presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Sergio Weguelin
13/14

Diretor

Voto proferido pelo presidente, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2005-2933, realizada no dia 11 de janeiro de 2006.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando que os acusados punidos poderão, no prazo legal, interpor
recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e a CVM interporá, ao mesmo Conselho, recurso de ofício no tocante às absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
14/14